Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, a versão da ofendida foi corroborada pelo depoimento de sua genitora, que presenciou as agressões proferidas pelo acusado, e pela testemunha policial responsável por realizar a prisão em flagrante.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima registrou ocorrência policial e requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. A ausência de laudo pericial relativo às lesões corporais experimentadas pela vítima não justifica a absolvição do réu, especialmente porque as lesões foram objeto de registro fotográfico e encontram reforço probatório na prova oral.
5. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se proporcional, não devendo ser reduzido, mormente considerando a extensão do dano e a quantidade de crimes praticados.
7. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), diminuir o quantum de agravamento da pena por força das circunstâncias agravantes reconhecidas, reduzindo-lhe a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, para 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação mínima pela reparação dos danos morais.